Tribunal: STF
Processo: RE 1479774
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EMPRESAS SEGURADORAS. RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RESERVAS TÉCNICAS. FUMUS BONI JURIS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - TEMA 1.309. PERICULUM IN MORA INERENTE. VULTOSIDADE DOS VALORES OBJETO DA AÇÃO A QUO. CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.